Tribunal: TJDFT
Processo: 0707681-94.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. duplo efeito ope legis. falta de interesse e via inadequada. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES, PORQUE JÁ APRESENTADA EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO. ônus de sucumbência. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO AUTORAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. recurso conhecido parcialmente e PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico a este respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Impossibilidade de impugnar gratuidade de justiça em contrarrazões, quando a impugnação já foi apresentada em primeiro grau. Irresignação contra esta decisão exige interposição de recurso de apelação.
3. O Código de Processo Civil privilegia a sucumbência como critério determinante na fixação dos honorários advocatícios, por essa razão que o art. 85 expressamente prevê que a “sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
4. Todavia, nem sempre a sucumbência apresenta soluções satisfatórias no que se refere ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, já que, por vezes, pode se mostrar incapaz de responsabilizar aquele que deu causa à existência do processo. 4.1 Nessas situações, a legislação processual socorre-se do princípio da causalidade, o qual prescreve que a parte que deu causa à instauração da ação deve suportar os encargos processuais e honorários advocatícios de sucumbência.
5. No caso dos autos, considerando que incontroverso que o réu não se opunha ao divórcio consensual se não houvesse bens a partilhar e que a sentença reconheceu que os bens eram incomunicáveis, necessário reconhecer que foi a autora quem deu causa ao processo. 5.1. A controvérsia sobre o período da união estável configura sucumbência mínima, de modo a atrair a incidência do disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.
6. Ausência de litigância de má-fé por parte do réu.
7. Recurso do réu conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido, para declarar a sucumbência mínima do réu, devendo a autora arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais.